Tribunal: TJMT
Processo: 1012180-48.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012180-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDENILSON SIMÕES PEREIRA (VÍTIMA), WNDERSON SIMÕES PEREIRA (VÍTIMA), VAGNER DE ABREU SOUSA - CPF: 010.355.611-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), CLEONES DE ABREU SOUSA - CPF: 018.949.661-47 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO
E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
– 1.
PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS – MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADOS
– IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR CERCA DE
5
(
CINCO
) ANOS
E FUGIU DO PLENÁRIO NO CURSO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
– 2.
MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERA
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA JUSITICADO NA CAUTELARIDADE –
3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.

1. Não se pode falar em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, porquanto a decisão que
a
decretou apresenta embasamento concreto com fulcro na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele se encontra
va
em local incerto e não sabido há aproximadamente
5
(
cinco
) anos,
tendo fugido do plenário no curso da sessão de julgamento.

2.
Ainda que haja controvérsia a respeito da constitucionalidade do art. 492, I,
e
, do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do paciente não se trata de mera execução provisória de pena,
porquanto
foi decretada com fundamento diverso, dentro das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo do paciente, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Onorio Goncalves
d
a Silva Junior
em favor de
Cleones
de Abreu Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente
teve sua prisão preventiva decretada
na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por ter sido condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado,

pela prática do
s
crime
s
de
homicídio duplamente qualificado em relação à vítima
Edemilson
Simões Pereira (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal)
e
de tentativa de homicídio simples em relação à vítima Wanderson Simões Pereira
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal)
ocorrido
s
no dia
22 de junho de 2013
, conforme consta nos autos da
A
ção
P
enal n.
0004282-52.2013.8.11.0064
, em trâmite no juízo mencionado.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Assevera que
inexiste contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente, que respondeu ao processo em liberdade e jamais descumpriu qualquer medida cautelar.

Aduz que
“
O Paciente compareceu pessoalmente perante o Tribunal do Juri para prestar depoimento perante os jurados, tendo retornado a sua residência e
trabalho onde passou a acompanhar a sessão através de forma virtual, assim como fez seu irmão o correu na mesma ação penal Vagner de Abreu, direito que lhe foi assegurado pelo próprio juízo que permitiu a audiência de forma hibrida
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dopaciente, com a expedição de
contramandado de prisão
em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
170034176
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
170682173
, ressaltando que a prisão do paciente foi decretada

com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID

172671686
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam,
pois é possível observar que o juízo de primeiro grau
se embasou
em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e estão motivadas conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

[...]

3.5. Da decretação da prisão do condenado
Cleones
de Abreu Souza.

Entendo que o acusado
Cleones
de Abreu Souza deve ser imediatamente preso para garantia da aplicação da lei penal, acolhendo-se o requerimento ministerial.

Tal decisão tem por fundamento questões de ordem pública, mais
precisamente a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciado no mérito foi apreciado por órgão colegiado segundo o qual a Constituição Federal veda que qualquer tribunal reanalise o mérito, ou seja, a decisão fática dos Srs. Jurados não pode ser reexaminada.

O STF entende que a condenação pelo Conselho de Sentença é situação perfeita para que o Juiz Presidente decrete a prisão para cumprimento antecipado da pena. Neste sentir:

[...]

Temos que o Supremo Tribunal Federal é uma corte
grau hierárquico maior
que o Superior Tribunal de Justiça, bem como que o
posicionamento do STF quanto ao cumprimento provisório da pena decorrente de condenação em Tribunal Popular do Júri é mais recente
do que o fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a medida.

Digno de nota, neste especial, é que, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal
cassou a inconstitucionalidade declarada pelo Superior Tribunal de Justiça
, conforme decisão assim ementada:

[...]

Portanto, a decisão que era paradigma deixou de existir, estando o art. 492, I, “e” teve sua constitucionalidade vigorada.

A par disso, temos as questões de fato, posto que o acusado permaneceu foragido por 05 (cinco) anos durante a instrução processual e, nesta data, fugiu do plenário durante o julgamento. Estando, não só revel, mas em local ignorado.

Além de um grande desrespeito, vê-se que o condenado está a repetir suas manobras para prejudicar a lide e, especial, frustrar a lei penal. Por tais motivos,
decreto a prisão do condenado
Cleones
.
[...].
(Trechos da sentença, ID
169885694
).
Dest
aques no original

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicia
l
acima transcrito, que o seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente
não só como forma de execução provisória da pena, mas
sim
para assegurar a aplicação da lei penal,
isso porque,
ele

não só permaneceu foragido por 5 (cinco) anos durante a instrução processual como, na data do seu julgamento perante o Tribunal do Júri, fugiu do plenário
.

Não obstante
o
impetrante tenha consignado que
“
O Paciente compareceu pessoalmente perante o Tribunal do Juri para prestar depoimento perante os jurados, tendo retornado a sua residência e trabalho onde passou a acompanhar a sessão através de forma virtual, assim como fez seu irmão o correu na mesma ação penal Vagner de Abreu, direito que lhe foi assegurado pelo próprio juízo que permitiu a audiência de forma hibrida”
, extrai-se destes autos que
, em verdade,
após a sessão de julgamento, não mais foi encontrado pelas autoridades públicas,
tendo sido
declara
da
a
sua revelia.

Com efeito, e
is

parte das informações remetidas pelo juízo de primeiro grau
:

[...]
P
or outro lado, tem-se que, após pausa para o almoço,
o paciente não retornou à Sessão Plenária, sob a alegação de que estava trabalhando em sua mecânica e, portanto, não iria comparecer em plenário. Diante disso, foi declarada sua revelia.

Somasse a isso o fato
do
acusado ter ficado ao longo de cinco anos, durante a instrução criminal, foragido. Destarte, conforme certificado nos autos de origem, ID 119064420, foi diligenciado pelo Delgado de Polícia a fim de efetuar a prisão do paciente, todavia restou infrutífera.

Deste modo,
o réu não se encontra segregado, ante a sua não localização para o cumprimento da ordem de mando de prisão, estando, portanto, em local incerto e não sabido
[...]
(
ID
170682173
).
Desta
ques no original

É importante registrar, ainda nesse diapasão, que o fato de o paciente ter
comparecido espontaneamente em plenário
, comprova que tinha conhecimento
d
a existência da ação penal em referência
, contudo, ao abandoná-la e, posteriormente, permanecer em local incerto
, demonstrando que prefer
e
manter-se oculto, denota a sua clara tentativa de furtar-se de aplicação da lei penal.

A esse respeito, é sabido que em determinadas situações, como a não localização do réu, a sua ausência do distrito da culpa e a fuga propriamente dita (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia preventiva do paciente, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese, aponta-se que o acusado chegou a um bar muito alterado, ocasião em que começou a xingar e agredir a proprietária do estabelecimento. Após a intervenção de terceiros, o acusado se evadiu do local, porém voltou alguns instantes após, munido de uma faca. Iniciou-se então uma discussão no estabelecimento, o que motivou uma luta corporal entre o agravante e a vítima (que havia se aproximado buscando intervir na discussão), a qual, todavia, acabou sendo atingida por três facadas, no baço, no glúteo e no peito do lado direito, desferidas pelo acusado, situação que culminou com o óbito da vítima, tendo o agravante se evadido do local logo após o ocorrido. 3.
Caso as instâncias ordinárias
destacaram
a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Ora, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
.
4. Alegações concernentes à suposta falha no procedimento do Juízo quanto à localização do acusado em seu endereço correto, não foram enfrentadas pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, nem em sede de embargos declaratórios, mostrando-se inviável, portanto, a análise da questão diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC n. 748.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21
.
6
.
2022
e publicado no
DJe
de 27
.
6
.
2022.)

Destacamos

Aliás, não foi por outra razão
que este
Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado Orientativo n. 26, com a seguinte redação: “
A

fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
.

De mais a mais,
a despeito das afirmações postas na exordial mandamental no sentido de que
o magistrado decretou a medida
extrema
sem qualquer fundamentação, ou tão somente em razão da pena aplicada
ao paciente
, a título de execução provisória, tentando aduzir que estaria se referindo apenas ao disposto no art
.
492, I,
e
, do Código de Processo Penal, basta uma breve análise na decisão
reprochada

para
se percebe
r
sem grandes esforços que a prisão cautelar foi decretada
passa assegurar a aplicação da lei penal, em razão da reiterada fuga do
favorecido
.

Por conseguinte, a
negativa ao paciente
do direito de
recorrer em liberdade, quando presentes os requisitos necessários
para decretação de sua prisão preventiva
, não transgredem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) tal como se infere do texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, o meio social.

S
endo
assim
, a despeito de
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADCs
n. 43, 44 e 54, ter assentado a ilegalidade da execução provisória da pena,
tal entendimento é aplicável comente
quando ausentes elementos de
cautelaridade
, previstos no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
Destarte
,
no caso destes autos,
estando presente ao menos um dos requisitos da prisão preventiva do paciente – repita-se, assegurar a aplicação da lei penal –
é
imperiosa a manutenção da sua
prisão cautelar
.

Desse modo,
por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do processo originário quanto à decretação da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do referido
Codex
, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar, ademais, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do paciente, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), mormente porque, consoante registrado anteriormente, além de ele ter permanecido em local incerto e não sabido por aproximadamente
5
(
cinco
) anos,
fugiu do plenário e não mais foi encontrado pelas forças públicas,
demonstra
n
d
o
a necessidade da restrição provisória de sua liberdade para assegurar a aplicação da lei penal, devendo, pois, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

É necessário ressaltar, também, que, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cleones
de Abreu Sousa
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023